Tribunal: CVM
Processo: 19957.007428/2023-15
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: João Accioly
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR PAS CVM
no 19957.007428/2023-15

Data do julgamento: 15/10/2024

Relator: Diretor João Accioly

Acusado:
Vanderlei Aparecido de Souza

Ementa: Apurar suposto exercício da atividade de administração profissional de
carteira de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM.. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos, decidiu, por unanimidade, pela
condenação de Vanderlei Aparecido de Souza à multa d e R$ 429.000,00
(quatrocentos e vinte e nove mil reais) por infração ao art. 23 da Lei 6.385 e ao art.
2o da Resolução CVM 21.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM no 45/2021.

Ausente o acusado, foi realizada a sessão de julgamento de forma
restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM no
45/2021

Presente a Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Marina Copola, e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
sessão.

Diário Eletrônico da CVM em
23/01/2025
Extrato de Sessão de Julgamento 648 (2191086) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 1

O Diretor Daniel Maeda se declarou impedido e não participou do
julgamento do processo.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 02/12/2024, às 16:51, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marina Copola, Diretor, em
03/12/2024, às 11:24, com fundamento no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/01/2025, às 10:08, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 21/01/2025, às 17:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2191086 e o código CRC 83BABD50.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2191086 and the "Código CRC" 83BABD50.
Extrato de Sessão de Julgamento 648 (2191086) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO DE JULGAMENTO - GAIN
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE RITO SIMPLIFICADO CVM No
19957.007428/2023-15

Acusado: VANDERLEI APARECIDO DE SOUZA
Assunto: Exercício da atividade de administração profissional de carteira de valores
mobiliários sem prévia autorização da CVM. Infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976
c/c com o art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

RELATÓRIO
I – OBJETO E ORIGEM
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”) em face de
Vanderlei Aparecido de Souza ou “VANDERLEI” ou “Acusado”, pelo exercício da
atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários sem prévia
autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/761 c/c art. 2o da
Resolução CVM no 21/20212.
2. O presente processo teve origem a partir de denúncia3 apresentada por investidor,
junto à Superintendência de Proteção e Orientação aos Investidores (SOI), relatando
que Vanderlei Aparecido de Souza administrava vultosa carteira de seus clientes,
tendo posteriormente deixado de honrar seus compromissos. A SOI, por sua vez,
concluiu que o processo deveria ser encaminhado à SIN em razão da existência de
indícios de irregularidades em matéria sob a supervisão dessa área.
3. Esta área técnica entendeu, à época, que não existia documentação suficiente
para o prosseguimento da atividade fiscalizadora.
4. Posteriormente, recebemos o Ofício n° 1968800/2021- DELECOR/DRCOR/SR/PF/SP
que nos questionava sobre a atuação de VANDERLEI no mercado de capitais, e ainda
nos trouxe grande quantidade de informações e documentação4.

II – DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
5. A SIN entendeu que no presente caso, a partir das informações e documentos
fornecidos
pela
DELECOR/SP 4, existem provas suficientes de que Vanderlei
Aparecido de Souza, era contratado, por meio de um contrato formal de prestação de
serviços e mediante remuneração, para tomar decisões em relação aos recursos
aportados pelos investidores, inclusive no mercado de valores mobiliários. Portanto,
estariam presentes, conforme jurisprudência da CVM, os quatro elementos
necessários para que se configure a administração de carteira de valores mobiliários,
a saber: (i) a gestão; (ii) em caráter profissional; (iii) de recursos entregues ao
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 3

administrador; e (iv) com autorização para compra e venda de valores mobiliários por
conta do investidor.

6. Tal fato restou comprovado, na opinião da SIN, em razão de variados documentos,
que estão relacionados abaixo:
- A denúncia original, que menciona que o investigado administrava carteira “...de 40
milhões de capital de terceiros e opera no mercado futuro de dolar e juros para
rentabilizar essa carteira de clientes” 3.
- Notícia crime frente ao investigado, relatando o caso5, apresentando comprovantes
de transferências financeiras ao Acusado6, cópia do contrato de investimento
mencionando “a gestão de operações nos mercados financeiros que englobem
operações de alta liquidez... de modo que a rentabilidade seja diferenciada à das
aplicações financeiras convencionais e com baixo risco” ainda estipulando a
remuneração a ser paga a VANDERLEI em função da rentabilidade alcançada, num
mecanismo de taxa de performance7. Tais fatos refutam a ideia de empréstimo de
mútuo.
- O mesmo documento ainda traz documentação com “extrato mensal de
investimento” 8, além de troca de mensagens entre o investigado e o cliente sobre a
redação do contrato9.
- Depoimento do investigado, VANDERLEI, na 3° Delegacia de Investigações sobre
Fraudes Financeiras e Econômicas, onde informa possuir ao redor de 50 clientes, que
o valor mínimo para o investimento seria de R$1.000.000,00 a ser depositado
diretamente em sua conta corrente, que ao receber o investimento elabora um
“contrato simples de prestação de serviços em operações com algoritmos no
mercado financeiros, e anexo a ele faz um contrato de mutuo (empréstimos)”,
reconhece não possuir qualquer autorização do BCB ou CVM, e que usou
indevidamente o logo da BMF Bovespa em suas comunicações10.
- Série de depoimentos de colaboradores de VANDERLEI, com termos semelhantes ao
depoimento do próprio Acusado11.
- Relatório de Investigação da 3° Delegacia de Investigações sobre Fraudes
Financeiras e Econômicas, que conclui que VANDERLEI teria cometido, em tese,
diversos crimes, como estelionato, associação criminosa, podendo mesmo ter
arquitetado uma pirâmide financeira12.
- Requerimento do denunciante original, apresentando uma série de outros clientes
que também haviam sido vítimas de VANDERLEI13. Nova denúncia de outro investidor
lesado, relatando a situação e também anexando contrato de investimento
semelhante ao anterior, e supostos contratos de mútuo e tabela de remuneração de
VANDERLEI14.
- Novos extratos da suposta empresa VASSTRADE15, cópias de outros contratos16,
além de documentação sobre as operações e comunicações eletrônicas que
ocorreram entre as partes17.
- Contrato assinado em 23/12/2019 (“CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GESTÃO
FINANCEIRA”),
firmado
entre
RINO
CAPITAL
INVESTIMENTOS
E
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 4

PARTICIPAÇÕES S/A, LETTER CONSULTING AUDITORIA GESTÃO DE INVESTIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA e VANDERLEI APARECIDO DE SOUZA, onde é disposto que RINO
e LETTER desejam firmar pareceria com VANDERLEI “para operar a gestão financeira
de caixa e disponibilidades”18.
- Resposta, através de advogado constituído, de VANDERLEI à autoridade policial, de
forma a procurar comprovar a restituição, via transferências bancárias, de valores ao
denunciante Molina19.
- Auto de qualificação e interrogatório de VANDERLEI, datado de 7/7/2020, onde
“ratifica na íntegra suas declarações prestas em 11 de dezembro de 2019” e ainda
que “os valores captados dos seus clientes, via empréstimo e performava esses
valores nos mercados financeiros” 20.
7. Adicionalmente, a partir de respostas de intermediários do mercado, que oficiamos
no processo original, foi verificado que o Acusado cursou regularmente operações no
mercado de capitais, em altos volumes de recursos, provindos de seus investidores.
Portanto, no entendimento da SIN, o acusado tinha total autonomia para exercer a
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, sendo o único
responsável pelas decisões de investimento sobre os recursos depositados pelo
investidor.
8. A gestão da carteira dos clientes é demonstrada pela própria existência do
contrato7 firmado entre as partes, estabelecendo o objeto do contrato mencionando
a “geração de rendimentos sob o capital investido”, as obrigações do contratado e do
contratante, remuneração ao contratado, realização de depósitos e retiradas7.
9. Outra evidência, segundo o entendimento da SIN, do caráter profissional da
atividade realizada pelo Acusado foi a presença de remuneração. O contrato7
estabelece, em sua Cláusula 4°, sobre a remuneração do contratado em função da
performance obtida por ele nos investimentos efetuados. A taxa de performance é
modalidade de receita típica de gestores de recursos de terceiros, o que nos permite
concluir que os serviços contratados eram prestados pelo Acusado ao seu cliente de
forma onerosa.
10. A SIN aponta que a entrega dos recursos pelo investidor pode ser confirmada, em
um primeiro momento, pelo exame da Cláusula 13 do Contrato7, onde é informado
que “O presente contrato é celebrado em ratificação da tratativa verbal entre as
partes em 18/12/2014 a qual se consumou pelo primeiro aporte efetuado pelo
CONTRATANTE junto ao CONTRATADO, pelo Montante de R$1.000.000,00 ”. A entrega
dos recursos também pode ser comprovada pelos comprovantes de transferência
bancária, cujas cópias6 foram apresentadas pelo investidor.
11. Sobre a autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários, a SIN
destacou que os intermediários do mercado informaram que o Acusado
transacionava alto volume financeiro em suas operações no mercado de valores
mobiliários. O Acusado possuía discricionariedade para decidir a aplicação dos
recursos entregues pelo investidor sem que houvesse qualquer interferência na
maneira como seriam investidos, uma vez que os mesmos eram aportados
diretamente em sua conta bancária. Ademais, o próprio Acusado demonstrava ao
investidor por meio de Relatórios de Rendimento8 que os recursos aportados
estavam sendo aplicados no mercado de capitais.
12. Por fim, a SIN destaca a gravidade na conduta do Acusado, dado o montante dos
recursos que transitaram em sua conta e que foram aplicados no mercado.
13. Diante deste quadro fático, a área acusadora afirmou que há provas suficientes
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 5

de que o Acusado teria sido contratado mediante remuneração para administrar
recursos de terceiros no mercado de capitais, atividade profissional sujeita a registro
prévio nesta Autarquia, conforme determina o art. 23 da Lei no 6.385/76 regulado
pelo art. 2o da Resolução CVM no 21/2021.

III – RESPONSABILIDADES
14. A SIN enviou, em 22/2/2023, o Ofício no 59/2023/CVM/SIN/GAIN21 inicialmente via
e-mail e posteriormente via Correios, solicitando manifestação prévia ao acusado,
conforme Resolução CVM no 45, dando-lhe oportunidade de apresentar sua versão dos
fatos frente à denúncia recebida.
15. O acusado apresentou resposta22 ao Ofício por meio de correspondência
eletrônica em 5/4/2023, afirmando que (i) “...nunca exerceu, em seu próprio nome, a
atividade de administrador de carteiras, gestor, consultor ou analista de valores
mobiliários”, (ii) “...realizou empréstimos em moeda corrente junto a estas pessoas
para estruturação de uma empresa em seu nome (VASSTRADE) cujo objetivo atuar,
regularmente, na prestação de consultoria financeira a empresas”. (iii) “realizou
empréstimos com estas pessoas, com a finalidade de levantar capital para o início das
atividades, em seu próprio nome, até a constituição da empresa e operação de seu
negócio, quando passaria a realizar a amortização de tais débitos”, (iv) “Ocorre que,
em alguns destes casos, ..., o averiguado foi compelido ao pagamento de parcelas de
juros absolutamente fora do limite legal, em clara violação ao estabelecido no Decreto
22.626/33. Foi obrigado a firmar os pretensos “contratos de investimento” que, a juízo
dos credores, daria fundamento legal para o pagamento de juros extorsivos e ilegais,
exigência feita pelos mesmos quando já realizado o mútuo. Vale dizer que os
indigitados são pessoas dadas a fazer empréstimos a pessoas e estabelecer condições
abusivas sob condições intimidadoras”, (v) “O depoimento dado pelo averiguado em
que supostamente confessaria a atuação ilegal como gestor ou administrador de
carteiras de investimentos de terceiros foi realizado sob ameaças anônimas que
recebeu, curiosamente momentos antes de comparecer à delegacia. Sob coação e
com medo por sua integridade física e de seus familiares, disse qualquer coisa para
dar fundamento às acusações falsas realizadas pelos ditos credores”, (vi) “cumpre
destacar que, nos autos do Inquérito Policial n. 007/2020 (Processo 1500231-
45.2020.8.26.0068) o averiguado, em outra oportunidade, demonstrou claramente
que devolveu à José Carlos Molina um excedente em juros, para além do valor
emprestado, no montante de R$ 4.000.000,00, quando este fez acusação leviana de
estelionato e recebeu juros extorsivos e ilegais de um empréstimo que estava
totalmente pago! Todos os comprovantes de pagamento a esta pessoa foram
devidamente juntados aos autos do inquérito”, (vii) “O mesmo ocorreu com as
pessoas de Eloy Rusafa Neto e Hyram Ayres, que receberam grandes amortizações
dos mútuos que foram realizados. Veja-se que os contratos de mútuo firmados com
Hyram deixam claro que foram uma operação de empréstimo, enquanto os juros
extorsivos seriam cobrados por meio de um contrato fictício de investimentos
financeiros, exatamente para implicar o averiguado e tirar-lhe o mínimo direito de
defesa”, (viii) “O averiguado tem vasta experiência no mercado financeiro, tendo
trabalhado em instituições financeiras públicas e privadas. Tem exata noção dos
limites e proibições legais. Se de fato estivesse agindo dolosamente na atuação
irregular em “intermediação” de investimentos, faria o máximo para esconder tal
condição. Os contratos de “investimento” e suposta confissão em delegacia
claramente demonstram que foi coagido a agir desta forma!”, (ix) “O averiguado
emprestou os valores destas pessoas, em geral conhecidos e amigos, para montar o
seu negócio, que infelizmente não deu certo por ocasião de golpe financeiro de que foi
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 6

vítima pelo “GRUPO RC PRIME”, objeto do Processo Cível n.
1055220-
25.2021.8.26.0100, movido pelo averiguado”, (x) “Para proteção do caixa do
empreendimento, e considerando o descasamento entre os desembolsos necessários
para a operação do negócio e os valores captados por empréstimos, o averiguado
procedeu, em seu próprio nome, com operações de tesouraria para fazer frente ao
custo de capital, como faria qualquer outra empresa. Por tal motivo realizou operações
de renda fixa e variável em diversas CTVM e DTVM. Em alguns casos, algumas delas
encerraram o relacionamento comercial por questões internas incompreensíveis sob o
manto de “mecanismos de PLD”, sem qualquer justificativa”, (xi) “O insucesso do
negócio, agravado pelo golpe financeiro sofrido, acabou por fazer com que o
averiguado acumulasse vários passivos dos mútuos captados, o que motivou
processos de cobrança de alguns credores na justiça, que vêm sendo respondidos ou
renegociados para alongamento do perfil das dívidas”, e (xii) “Assim, esperando ter
prestado satisfatoriamente os esclarecimentos devidos a esta autarquia, reafirma que
nunca realizou nem realiza gestão de carteira de investimentos de terceiros, nem
recomendação de investimento, trabalhando atualmente como autônomo com vendas
de produtos de pequeno valor para garantir sua subsistência, em meio aos processos
de cobranças, várias dívidas e ainda tendo que mudar de endereço para evitar danos
pelas ameaças anônimas que recebe frequentemente”.
16. A SIN entendeu que a manifestação do Acusado não se sustentava frente a
robusta documentação acostada ao processo, conforme exposto no PARECER TÉCNICO
No 154/2021-CVM/SIN/GAIN23, complementado pelo PARECER TÉCNICO No 253/2023-
CVM/SIN/GAIN24.
17. Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização de Vanderlei Aparecido de
Souza, por infração ao disposto no art. 23, da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Resolução CVM no 21/2021.

IV – MANIFESTAÇÃO DA PFE
18. Por se tratar de acusação por rito simplificado, a SIN optou por elaborar o termo
de acusação sem solicitar Parecer da PFE conforme previsto no art. 7o, §3o da
Resolução CVM no 45/202125.

V – DEFESA
19. Regularmente intimado, o Sr. Vanderlei Aparecido de Souza não apresentou
defesa26.

VI – RITO SIMPLIFICADO
20. Pela acusação atender o requisito estabelecido no art. 73 da Resolução CVM no
45/202127, a SIN decidiu por adotar rito simplificado previsto na Seção IX da referida
norma.
21. Por se tratar de acusação de Rito Simplificado, a SIN elaborou o presente relatório
em conformidade com o disposto no art. 74 da Resolução CVM no 45/20212 8 para
que, a seu critério, o Diretor-Relator que ainda será designado e os demais membros
do Colegiado possam utilizá-lo para fundamentar seus votos.

É o relatório.
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 7

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2024.

MARCO ANTONIO VELLOSO DE SOUSA
Superintendente de Supervisão de Investidores Institucionais – SIN

___________________________________________
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está
sujeito à autorização prévia da Comissão. § 1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores
mobiliários por conta do comitente
2 Art. 2o. A administração de carteiras de valores mobiliários é atividade privativa de pessoa autorizada pela CVM.
A Instrução CVM n° 558/2015 foi revogada pela Resolução CVM n° 21/2021, no âmbito do processo de revisão e
consolidação normativa da CVM decorrente do disposto no Decreto no 10.139/2019. O art. 2o da nova Resolução
tem redação idêntica ao referido art. 2° da Instrução revogada.
3 Anexo doc. 1 – Denúncia original ( 1808698)
4 Anexo doc. 5 – Inquérito policial ( 1808702);
5Anexo doc. 5 – Notícia crime frente ao acusado ( 1808702 fl.7-17),
6Anexo doc. 5 – Comprovantes de transferências financeiras ao acusado ( 1808702 fl.19-30);
7Anexo doc. 5 – Contrato de investimento ( 1808702 fl. 31-40);
8Anexo doc. 5 – Extrato mensal de investimento ( 1808702 fl. 42-43/55-56);
9Anexo doc. 5 – Troca de mensagens ( 1808702 fl. 46-53);
10Anexo doc. 5 – Depoimento do Acusado em Delegacia ( 1808702 fl. 56-60);
11Anexo doc. 5 – Depoimento de colaboradores ( 1808702 fl. 61-76);
12Anexo doc. 5 – Relatório de Investigação policial ( 1808702 fl. 77-82);
13Anexo doc. 5 Requerimento do denunciante original ( 1808702 fl. 97-115);
14Anexo doc. 5 - Nova denúncia de investidor (1808702 fl. 121-136 / 141-165);
15Anexo doc. 5 – Extratos da empresa VASSTRADE ( 1808702 fl. 141-144);
16Anexo doc. 5 – Cópias de outros contratos ( 1808702 fl. 145-177);
17Anexo doc. 5 – Comunicações entre investidores e Acusado ( 1808702 fl. 180-189);
18Anexo doc. 5 - Contrato com novos investidores (1808702 fl. 195-205);
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 8

19Anexo doc. 5 – Restituições bancárias ( 1808702 fl. 206-317);
20Anexo doc. 5 – Interrogatório do Acusado ( 1808702 fl. 326-331)
21 Anexo doc. 8 – Ofício de solicitação de manifestação prévia ( 1808705)
22 Anexo doc. 9 – Manifestação prévia do Acusado ( 1808706)
23 Anexo doc. 7 – Parecer Técnico GAIN154 ( 1808704)
24 Anexo doc. 12 - Parecer Técnico GAIN 253 ( 2044151)
25 Art. 7o. Antes da citação dos acusados para apresentação de defesa, a PFE emitirá parecer sobre o termo de
acusação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento do termo de acusação, com o seguinte
escopo:
§ 3o O parecer da PFE não será obrigatório nos processos administrativos sancionadores submetidos ao rito
simplificado de que trata o art. 73 desta Instrução.
26 Citação 8 (1954241); E-mail de chamamento de acusado ao Processo ( 1958128)
27 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo C desta Resolução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória
ordinária.
2 8 Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à
superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a
contar do recebimento dos autos, relatório contendo: I – o resumo da acusação e da defesa; II – o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo; e III – análise da superintendência acerca dos
argumentos de defesa e da procedência da acusação. § 1o Uma vez elaborado ou complementado o relatório de
que trata este artigo, e desde que o acusado não seja revel, deverá o acusado ser intimado para, no prazo de 15
(quinze) dias, apresentar manifestação específica sobre o relatório, após o que, com ou sem manifestação, o
processo seguirá para designação de Relator. § 2o Sem prejuízo do disposto no § 1o, o prazo nele previsto poderá
ser excepcionalmente prorrogado pela superintendência, por igual período, diante de pedido devidamente
fundamentado apresentado pelo acusado, em que se justifique a impossibilidade de seu cumprimento. § 3o Em até
30 (trinta) dias contados de seu recebimento, o Relator devolverá os autos à superintendência que houver
formulado a acusação, para complementação, caso o relatório não tenha observado o disposto neste artigo. § 4o
Aplicam-se as regras do § 1o deste artigo caso o acusado queira se manifestar sobre a complementação do
relatório de que trata o § 3o acima.
Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Velloso de
Sousa, Superintendente, em 06/06/2024, às 15:28, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
2044195 e o código CRC D30241AF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
2044195 and the "Código CRC" D30241AF.
Relatório de Julgamento 2044195 SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI N° 19957.007428/2023-15
Reg. Col. 3106/24
Acusado: Vanderlei Aparecido de Souza
Assunto: Exercício irregular de atividade de administração de carteira.
Relator: Diretor João Accioly
Voto
1.
O processo trata, como relatado, de acusação por exercício da atividade de
administração de carteira sem registro na CVM, fundada em documentos que representariam
contratos de gestão de recursos e depoimentos pessoais do acusado.
2.
Embora não tenha apresentado defesa, Vanderlei alegou em manifestação prévia:
a. que obteve os recursos dos investidores a título de empréstimo, para estruturar
empresa em seu nome, a Vasstrade;
b. que os contratos de prestação do serviço de gestão de carteira foram firmados sob
coação de alguns dos mutuantes, agiotas que lhe cobraram juros extorsivos, pois
sob o rótulo de resultados obtidos por gestão de recursos não haveria a limitação
legal de 12% a.a. quando não envolvendo instituições financeiras (Lei da Usura); e
c. que seu depoimento em que confessa a prática de gestão de carteira seria falso pois
o teria feito coagido pelos mesmos agiotas que lhe forçaram a assinar os contratos.
3.
A narrativa da Defesa é juridicamente sólida, pois descreve hipótese de coação moral
irresistível. Ameaças à integridade física de sua família e de si próprio, como as descritas pelo
acusado, anulam a capacidade de autodeterminação do indivíduo. Ao não agir por sua vontade,
o agente não tem culpabilidade. Não lhe seria exigível conduta diversa.
4.
Quanto à infração a ele imputada, ademais, a coação descrita não afastaria apenas a
culpabilidade, mas também a própria tipicidade. O contrato real teria sido de mútuo, ou seja,
não teria as características de um contrato de gestão de carteira. O mutuante não fica sujeito
aos resultados. Não há relação fiduciária com o mutuário. Qualquer administração de recursos
que o mutuário faça é para si próprio: se tiver resultados positivos, quita o empréstimo e fica
com eventual excedente; se não os obtiver, ainda assim tem que pagar o resultado prometido e
sofre as perdas sozinho.
5.
O instrumento do contrato de gestão, assim, seria apenas uma roupagem, inválida por
diferentes ângulos. Um deles é que o contrato seria simulado. Na terminologia de Pontes de
Voto DJA (2187007) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.007428/2023-15
Voto - Página 2 de 5

Miranda, “quer-se o que não aparece”, i.e., os juros acima do ainda vigente limite imposto pelo
primeiro regime de exceção de Vargas, e “não se quer o que aparece”, i.e., a gestão de carteiras.
Outro ângulo é que tal simulação seria praticada por fraude à lei, já que o contrato dissimulado
(o mútuo) não poderia subsistir por ser inválido em sua substância (“subsistirá o [negócio
jurídico] que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”, dispõe o art. 167 do
Código Civil).
6.
Em suma: não haveria gestão de recursos e não haveria a infração imputada. Como
disse Giordano Bruno: si non è vero, è molto ben trovato.
7.
Mas será que é vero? Vamos aos fatos.
8.
Há, realmente, instrumentos de contrato de mútuo firmados com alguns desses
investidores correspondentes aos montantes por eles aplicados. Há também instrumentos
intitulados “Contrato Simples de Prestação de Serviços em Operações com Algoritmos nos
Mercados Financeiros” (doc. 1808702, págs. 31-40, 127-129). Neste, Vanderlei se
compromete a “atuar nos mercados financeiros de operações de alta liquidez” utilizando-se
de “engenharia financeira e algoritmos próprios” para “geração de rendimentos sob o capital
investido”.
9.
O contrato de gestão seria real, e o mútuo teria o propósito de dissimulá-lo para burlar
a vedação legal de gerir recursos de terceiros sem registro prévio? Ou seria real o mútuo, com
o instrumento contratual de gestão objetivando burlar a vedação à livre estipulação de juros
acima do limite legal?
10.
Pela análise do que consta dos instrumentos, primeiro as partes firmam o contrato de
gestão de carteira, e em seguida firmam um contrato de mútuo a cada novo aporte. Se
verdadeiras as datas, são esses os contratos simulados, pois criados para dar base às
transferências. Os extratos mensais refletem os saldos correspondentes aos aportes feitos,
acrescidos dos resultados que estariam sendo obtidos da atividade de gestão – ou, na tese da
Defesa, da aplicação dos juros convencionados. A previsão dos juros é feita no instrumento de
gestão, não em cada instrumento de mútuo, que apenas se refere àquele em sua cláusula
segunda.
11.
Pelo teor dos documentos, o contrato de mútuo é parco e tem mais aparência de algo
feito numa tentativa de dar formalidade, enquanto o de gestão de carteira é minuciosamente
detalhado. Conta com extratos mensais, também realistas, que descrevem o comportamento de
uma carteira, ou uma convincente simulação de extrato para dar aparência de boa evolução dos
rendimentos. Mas se é uma simulação, seria de Vanderlei para seus clientes? Ou destes para
acobertar seus empréstimos? Em se tratando de fraude, é preciso ter redobrada cautela no
julgamento para não subestimar a habilidade dos infratores. É mais plausível que Vanderlei
tenha conhecimento da matéria a ponto de elaborar os extratos e o texto padrão do contrato de
Voto DJA (2187007) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.007428/2023-15
Voto - Página 3 de 5

gestão, do que a aparência dos documentos ser fruto da sofisticação de agiotas. Porém, em
âmbito sancionador não se trata de mera prevalência de evidência. É preciso superar a dúvida
razoável.
12.
Minha dúvida se reduz substancialmente, porém, ao constatar que no mínimo mais um
investidor firmou instrumento contratual de gestão com exatamente o mesmo texto e recebia
extratos mensais com exatamente a mesma forma. A verossimilhança começa a diminuir
substancialmente de que seriam dois agiotas que aceitariam o mesmo modelo. Um teria
imposto o modelo ao acusado e este o teria sugerido ao outro, que teria aceitado a sugestão?
Alguém que faz ameaças críveis a ponto de afastar a culpabilidade teria preocupações de
formalização contratual para cobrar o adimplemento perante o Judiciário, quando dá a entender
que estaria disposto a métodos menos civilizados de executar um crédito?
13.
Nada disso chega a ser contraditório ou exatamente impossível, mas as lacunas
começam a ficar excessivamente largas para serem preenchidas por inferência do julgador, e a
trama excessivamente rocambolesca para ser crível sem provas adicionais. Recebeu ameaças
e não as registrou perante as autoridades policiais?
14.
Ao mesmo tempo, há evidências em sentido contrário. Todas as conversas nos autos
entre investidores tratam de investimentos no mercado financeiro, sem qualquer menção a
empréstimo para constituição de uma empresa. Há 14 investidores identificados nos autos –
Seriam todos agiotas que se teriam reunido para buscar as autoridades? Só com evidência
concreta para supor algo assim, e não há. Há, sim, extratos, mensais de investimentos que
Vanderlei lhes enviava, também fortalecendo a tese acusatória (Doc. 1808702, págs. 42-43,
55-56 e 137-140).
15.
Os autos incluem também outro modelo de contrato de gestão de carteira, (doc.
1808702, págs. 195-205), sem qualquer complemento de mútuo, em que as outras partes são
empresas de objeto ligado ao mercado financeiro e constituídas com alguma publicidade
(inclusive com alguma aparência de ter subcontratado o acusado e oferecido serviços para seus
próprios clientes, o que pode merecer investigações adicionais, mas disso não se trata nestes
autos).
16.
Outro fato que se contrapõe à alegação de que a captação seria de dívida para constituir
sua empresa é a inexistência desta. Vanderlei reconheceu que a Vasstrade “não existe e não
significa nada, e que ela não possui CNPJ”. Mais de R$ 16,5 milhões foram captados, pelo
que se pode constatar das provas juntadas aos autos1. Tal quantia é muito mais que suficiente
para constituir uma sociedade formalmente, montar um escritório de investimentos (inclusive
contratar pessoas habilitadas para fazer a gestão de ativos de maneira regular, com devido

1 R$ 15.965.152,06 é o total de valores constantes do Termo de Acusação. Partindo bem conservadoramente da data de sua
lavratura, a correção pelo IPCA até a publicação da pauta de julgamento resulta em R$ 16.522.340,66.
Voto DJA (2187007) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.007428/2023-15
Voto - Página 4 de 5

registro, se essa fosse realmente a intenção), e ainda sobrarem recursos para montar uma
carteira e pagar rendimentos aos investidores, ainda que não nas taxas milagrosas que
Vanderlei prometeu a seus clientes.
17.
Assim, com o devido respeito, a análise das evidências dos autos me faz concluir que a
narrativa de Vanderlei em sua manifestação prévia, apesar de juridicamente sólida, é
factualmente oca. Parafraseando o pensador italiano, o enredo com que acusado se defende è
ben trovato, ma non è vero.
18.
Presentes, portanto, os elementos necessários para a caracterização da infração de
administração irregular: (i) gestão de recursos; (ii) caráter profissional; (iii) acesso aos recursos
dos investidores2; (iv) autorização dos investidores.
19.
A gestão e a autorização dos investidores são cabalmente demonstradas pelos contratos
firmados, pelos depoimentos dos investidores e pelas informações prestadas pelos
intermediários de mercado, relatando que Vanderlei operou consistentemente no mercado de
valores mobiliários (Rel., §11). O caráter profissional fica evidenciado pela remuneração
prevista nos contratos, como taxa de performance pelos serviços (Rel. §9). O acesso aos
recursos é provado por um dos contratos com um investidor, cujo instrumento registra já ter
sido entregue a Vanderlei a quantia de R$ 1 milhão (Rel, §10); no mesmo sentido, os diversos
comprovantes de transferências bancárias de dois investidores para a conta pessoal de
Vanderlei (doc. 1808702, págs. 19-30), bem como a declaração do Acusado sobre ter
reembolsado os investidores, que pressupõe os ter recebido incialmente.
20.
Materializada, portanto, a infração do exercício irregular de administração de carteira,
vedada pelo art. 23, da Lei 6.385.
21.
Registro que os autos sugerem que não houve restituição integral de valores aos
investidores, o que poderia decorrer de irregularidades bem mais graves com dolo de desviar
os recursos. Mas os indícios do elemento subjetivo são por demais superficiais, de modo que
não há acusação nesse sentido. Assim, as únicas consequências que me parecem adequadas
são a agravante de elevados prejuízos causados (embora de valor global modesto, os valores
individuais são bem elevados) e a inaplicabilidade da atenuante de baixo impacto, que poderia
se verificar caso se tratasse de uma conduta de boa-fé, irregular apenas pela lesão ao bem
jurídico específico da falta de registro.

2 Embora haja tradição de referir-se a esse item como “entrega de recursos pelo investidor ao acusado”, é frequente que isso
tenha sido objeto de considerações tratar da desnecessidade de uma transferência efetiva de recursos a outra pessoa para que
esta os administre – basta que ela possa movimentar a conta onde estão depositados. Ver, por exemplo, PAS CVM no
RJ2008/10874, Dir. Rel. Otavio Yazbek, j. em 28/4/2009. Mais recentemente, PAS CVM no 19957.001292/2022-41, rel.
Diretora Flávia Perlingeiro, j. em 12/12/2023, e PAS CVM no 19957.007344/2019-97, de minha relatoria, j. em 28/2/2023.
Nestes autos, de todo modo, houve transferência de recursos dos investidores para o acusado, mas basta o acesso.
Voto DJA (2187007) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.007428/2023-15
Voto - Página 5 de 5

22.
Com base no valor da multa aplicada em precedentes, e proporcionalmente ao valor
total captado verificado nos autos3 (uma vez que não há quantificação de outras grandezas,
como perdas causadas ou vantagens indevidas), estipulo pena base de R$330 mil.
23.
Considero como circunstância atenuante os bons antecedentes do Acusado, a reduzir a
pena em 15%. Como agravantes, aumentando-a em 15% cada: (i) prática sistemática da
conduta, que se protraiu por anos e perante vários investidores; (ii) elevado prejuízo causado,
conforme §21 acima; e (iii) o cometimento de infração mediante ardil, seja o de ter uma
empresa regularmente constituída para realizar a gestão dos recursos, seja principalmente pela
promessa de resultados milagrosos nas tabelas de remuneração dos contratos. Desse modo,
chega-se ao aumento líquido da pena-base em 30%.
24.
Assim, voto pela condenação de Vanderlei Aparecido de Souza à pena de multa de R$
429.000,00.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2024

João Accioly
Diretor

3 Cf. PAS CVM no 19957.015734/2022-36 e PAS CVM n° 19957.007344/2019-97, julgados respectivamente em 22.08.2023
e 28.02.2023, ambos de minha relatoria. R$ 330 mil representam 2% dos R$ 16,5 milhões captados.
Voto DJA (2187007) SEI 19957.007428/2023-15 / pg. 14